Tribunal: TJSP
Processo: 2092901-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Notas promissórias – Decisão que deferiu a adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 6.164 do CRI de Cravinhos-SP bem como a alienação dos imóveis objeto das matrículas nos. 2.259 e 4.673 do CRI da mesma Comarca e do CRI de Serrana-SP, respectivamente – Ausência de averbação da penhora na matrícula do bem que não obsta a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Notas promissórias – Decisão que deferiu a adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 6.164 do CRI de Cravinhos-SP bem como a alienação dos imóveis objeto das matrículas nos. 2.259 e 4.673 do CRI da mesma Comarca e do CRI de Serrana-SP, respectivamente – Ausência de averbação da penhora na matrícula do bem que não obsta a eficácia do ato constritivo – Questão relativa a avaliação do bem já dirimida no julgamento de agravos de instrumento precedentes – Inexistência de óbice à adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 6.164 do CRI de Cravinhos-SP – Concorrência de outros de credores não impede, por si só, a adjudicação - Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.